Tribunal: TJMT
Processo: 1018086-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO N. 1018086-87.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): GUIOMAR RUWE
RECORRIDO (S): BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GUIOMAR RUWE com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 124745163):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO INSTRUÍDA PELA VERSÃO DIGITALIZADA DO DOCUMENTO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI REGULAMENTADORA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - JUNTADA DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A Lei no 11.419/2006 que regulamente o processo eletrônico prevê expressamente que os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário são equiparados aos originais para todos os efeitos legais.
II - Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial”. (N.U 1018086-87.2021.8.11.0000, SERLY MARCONDES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 16/03/2022).
A parte recorrente alega violação aos artigos 320, 798, I, “a”, e 803, I, do Código de Processo Civil, artigo 4o-A, § 1o, da Lei n. 8.929/94, artigo 887 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que em execução de título proveniente de cédula de produto rural negociável por endosso é obrigatório a juntada da via original do título, em respeito ao princípio da cartularidade.
Assevera que “(...) cuidando de título passível de circulação por endosso, todo razoável é a exigência de que seja exibida a cártula em seu original, a fim de que seja comprovada a titularidade do crédito e a legitimidade ativa do credor, neste sentido são os ensinamentos do Dec-lei 167/67 e da Lei 8.929/1994”. (...) as ações fundadas em título de crédito devem vir acompanhadas do documento original, de modo a comprovar a posse e a titularidade do crédito, impedir a cobrança em duplicidade, e a impedir negócios paralelos envolvendo o título. Não se trata de formalidade, mas sim, de exigência legal fundada na segurança jurídica”.
Recurso tempestivo (id. 124808158).
Contrarrazões no id. 126845688.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 320, 798, I, “a”, e 803, I, do CPC, artigo 4o-A, § 1o, da Lei n. 8.929/94 e artigo 887 do CC, a parte recorrente alega que em execução de título proveniente de cédula de produto rural negociável por endosso é obrigatório a juntada da via original do título, em respeito ao princípio da cartularidade.
Assevera que “(...) cuidando de título passível de circulação por endosso, todo razoável é a exigência de que seja exibida a cártula em seu original, a fim de que seja comprovada a titularidade do crédito e a legitimidade ativa do credor, neste sentido são os ensinamentos do Dec-lei 167/67 e da Lei 8.929/1994”. (...) as ações fundadas em título de crédito devem vir acompanhadas do documento original, de modo a comprovar a posse e a titularidade do crédito, impedir a cobrança em duplicidade, e a impedir negócios paralelos envolvendo o título. Não se trata de formalidade, mas sim, de exigência legal fundada na segurança jurídica”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADO. SÚMULA 98/STJ.
1. (...)
3. O propósito recursal, além de discutir o cabimento da multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de cédula de produto rural financeira.
4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.
5. (...).
6. Por ser a cédula de produto rural título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, I, da Lei 8.929/94, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou.
7. (...).
8. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração.
9. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp n. 1.915.736/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 1/7/2021). (g.n)
Ante o exposto Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça